Tribunal: TJBA
Processo: 0819984-31.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0819984-31.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARCO ANTONIO CALIXTO DA SILVA

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA/STJ 106. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Trata
-
se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Municipal contra a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal originária com resolução do mérito. Em suas razões recursais, o ente público alega a nulidade da sentença por caracterização de decisão surpresa e ausência de intimação prévia, argumentando, de forma subsidiária, que a morosidade na tramitação deve ser imputada exclusivamente às falhas do Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2.
A primeira questão em discussão consiste em verificar se a sentença extintiva é nula por suposta ofensa ao contraditório, exigindo a análise sobre a real ocorrência de decisão surpresa e sobre a necessidade de demonstração de prejuízo efetivo pelo exequente.

3.
A segunda
q
uestão envolve a averiguação rigorosa do preenchimento dos pressupostos temporais e legais para a decretação da prescrição intercorrente, com foco na fluência automática dos prazos de suspensão e de prescrição após a inércia do ente tributante.

I
II. Razões de decidir

4.
No que diz respeito à preliminar de nuli
dade da sentença por ausência de intimação prévia ou por suposta prolação de decisão surpresa,
a argumentação recursal deve ser integralmente rejeitada
. O exame detalhado da cadeia de movimentações processuais, com especial ênfase na manifestação de ID
97896057, comprova de maneira cristalina que o juízo de primeiro grau oportunizou expressamente ao ente público a prerrogativa de indicar possíveis causas interruptivas ou suspensivas da prescrição antes de proferir o julgamento.

5.
Quanto ao mérito central da prescrição inter
corrente,
a configuração da perda da pretensão executiva é inequívoca
. A orientação jurisprudencial de caráter vinculante consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 566
define com precisão que o prazo de suspensão processual de um ano, previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, possui termo inicial automático na data exata em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens patrimoniais passíveis de penhora. Imediatamente após o exaurimento deste interregno anual de suspensão legal, o prazo prescricional quinquenal inicia o seu cômputo, fluindo também de maneira absolutamente automática e ininterrupta.

6.
A su
bsunção dessa premissa vinculante à realidade fática deste processo evidencia um
cenário de irrefutável e prolongada inércia da Fazenda Pública
, estendendo se por um lapso temporal demasiadamente superior àquele tolerado pelo ordenamento jurídico vigente
, sendo inaplicável ao caso a Súmula nº. 106, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de nulidade processual decorrente de ausência de intimação prévia ao reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal demanda a comprovação cabal de prejuízo efetivo pela Fazenda Pública, sendo inviável o seu acolhimento quando o ente tributante é previamente ouvido e falha em indicar causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. 2. A prescrição intercorrente tributária consuma se inexoravelmente pela fluência automática do prazo de suspensão anual somado ao quinquênio legal, afastando se a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quando os autos demonstram inércia injustificada da exequente em impulsionar o processo de forma útil por longo
período de tempo
após ser intimada sobre a suspensão por parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819984-31.2014.8.05.0001
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como apelado,
MARCO ANTONIO CALIXTO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça